Tribunal: TCU
Processo: 015.831/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias à apuração da notícia de que o pagamento de honorários de sucumbência a integrantes das carreiras de advogados públicos da Advocacia-Geral da União estaria sendo realizado de forma irregular, pois que sem a observância do teto remuneratório da Administração Pública estabelecido no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 2062/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 53 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 7-8). 1. Processo TC- Processo 015.831/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.